Tribunal: TJSP
Processo: 1001962-94.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel Residencial - Ação de Cobrança c/c Com Indenização Por Danos Materiais - Sentença de improcedência – Apelação dos autores, requerendo o afastamento da prescrição trienal - Exame: Descabimento - Prescrição trienal bem reconhecida, vez que se trata de cobrança de alugueis, conforme o artigo 206, §3o, I, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel Residencial - Ação de Cobrança c/c Com Indenização Por Danos Materiais - Sentença de improcedência – Apelação dos autores, requerendo o afastamento da prescrição trienal - Exame: Descabimento - Prescrição trienal bem reconhecida, vez que se trata de cobrança de alugueis, conforme o artigo 206, §3o, I, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.